Tribunal: TCU
Processo: 015.661/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9520/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvio Antonio Silva Costa emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos/décimos de função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara;¿ considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006 (Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0023357-14.2009.4.01.3400, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF), sendo que o nome do interessado consta da petição inicial da ação; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 13/5/2022, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno e com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal, com registro, o ato de aposentadoria de Silvio Antonio Silva Costa; b) expedir o comando especificado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.661/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvio Antonio Silva Costa (XXX.080.644-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê conhecimento desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e comprove ao TCU a notificação, nos quinze dias subsequentes.